Tribunal: TJSP
Processo: 0010389-11.2010.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissões não reconhecidas - Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar a apreciação das omissões apontadas - Expressa apreciação, pelo acórdão, de ambos os laudos periciais - Acolhimento do primeiro, de acordo com o princípio da livre convicção motivada - Embargos acolhidos sem modificação do resultado